Tribunal: TJBA
Processo: 8052510-96.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8052510-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESA EM 13/08/2024, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2°, II C/C §2°-A, I, TODOS DO CPB (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO).

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NESSE TÓPICO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA
FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO MANDAMUS. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Trata-se de H
abeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia apontando como autoridade coatora o M.M. Ju
iz
de
Direito
d
a Vara Criminal
d
a Comarca De
Gandu
/BA, Dra. Luana Martinez Geraci
.

2.
Consta da impetração que em 13/08/2024, a Paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2°, II c/c §2°-A, I, todos do CPB.

3. Exsurge, ainda, que no dia 12/08/2024, a Paciente e o corréu, em tese, abordaram a vítima, anunciaram assalto e levaram mediante emprego de arma de fogo o automóvel TOYOTA/COROLLA XEI18VVT COR PRATA PLACA DOT1B22 RENAVAM 824183541, a qual teriam utilizado para prática sequencial dos delitos.

4. Aduz que, no dia supramencionado, a Paciente e o corréu, seu marido, chegaram em um veículo COROLA COR PRATA, PLACA DOT1B22 e adentraram no estabelecimento MERCADINHO E LAN HAUSE EDU GAME e começaram a realizar compras. Que ao chegar no Caixa para realizar o pagamento das compras o homem trajando camisa floral cor vermelha, amarela e listras amarelas, bermuda jeans cor azul desbotado sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto levando a quantia de R$ 200,00 e 01 aparelho de celular XIOMI, READIMI NOT 11 PRO COR AZUL com número 73998185366. Que a todo momento a mulher que trajava vestido preto rodado, boné rosa com aba preta permaneceu ao lado.

5.
Quanto à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta a Impetrante que o cumprimento da custódia cautelar imposta à Paciente revela-se mais gravosa do que a pena final a ser imposta, no caso de eventual condenação.

6. No entanto, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

7. Alega a impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e a necessidade de sua manutenção.

8. Ao revés do quanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria, aplicação da lei penal e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa e o risco de fuga.

9. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar.
“(...) 2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 711824 SC 2021/0394211-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)”

10. Parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça Dr. Moisés Ramos Marins, opinando pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

8052510-96.2024.8.05.0000
, tendo como Impetrante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia,
em favor de Nadabia Prado França,

e como Impetrado a MM Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/Ba.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, denegar
A ORDEM,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04